Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE- POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, prover o sustento e proporcionar recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme disposição dos art. 229 da Constituição Federal e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta.
3. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua impossibilidade contributiva capaz inviabilizar o cumprimento da obrigação alimentar nos termos fixados na sentença recorrida. Frise-se que o fato de o apelante possuir outras filhas menores de idade, apesar de ser circunstância relevante, não é capaz de justificar a redução do percentual fixado, em razão da inafastável responsabilidade que o genitor tem de contribuir para a manutenção do sustento de todos os filhos.
4. Recurso conhecido e não provido.